Tribunal: TJBA
Processo: 8026405-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026405-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ARY ANEO TEDESCO

AGRAVADO: ADRIANO ANIBALDO KERBER

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE
GRUPO DE
PRODUTOR
ES
RURA
IS
. ESSENCIALIDADE DE BE
NS MÓVEIS
GRAVADO
S
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA À EXECUÇÃO DE GARANTIA.
GRUPO RECUPERANDO QUE SE ENCONTRA EM FRUIÇÃO DO PERÍODO DE BLINDAGEM. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA RECUPERANDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição credora contra decisão proferida no âmbito de Ação de Recuperação Judicial proposta por produtores rurais, na qual o Juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu expressamente a essencialidade de determinados bens móveis (um veículo utilitário e um maquinário agrícola) alienados fiduciariamente, impedindo sua expropriação durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens móveis alienados fiduciariamente à credora — veículo utilitário e maquinário agrícola — podem ser considerados essenciais à atividade econômica dos produtores rurais recuperandos; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da essencialidade desses bens pelo Juízo da recuperação judicial impede sua expropriação durante o
período de blindagem

(
stay period
)
, mesmo diante da natureza extraconcursal do crédito garantido por alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.101/2005, em seu art. 49, § 3º, excepciona os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, mas veda a retirada ou venda de bens de capital essenciais ao exercício da atividade empresarial do devedor durante o período de blindagem (
stay period
).

A aferição da essencialidade de bens de capital deve ser realizada caso a caso pelo Juízo da recuperação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, considerando a utilidade concreta do bem na cadeia produtiva da empresa recuperanda.

Laudo de constatação prévia juntado aos autos (ID 468260841) demonstrou a utilização efetiva dos bens (veículo utilitário e pulverizador agrícola) nas atividades cotidianas dos produtores rurais, evidenciando sua função operacional, logística e técnica dentro do processo produtivo.

O conceito de bem de capital exige que o bem seja corpóreo, não consumível, esteja na posse do devedor e seja indispensável à atividade econômica, o que se verifica no caso concreto em relação ao veículo utilitário e ao pulverizador agrícola.

O reconhecimento da essencialidade pelo Juízo da recuperação está fundamentado em elementos técnicos constantes dos autos e atende à finalidade da recuperação judicial de preservar a empresa e assegurar a continuidade da atividade produtiva.

A manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o
stay period
não representa esvaziamento da garantia da credora, que permanece com o direito à restituição findo o período de blindagem, caso não quitado o débito.
Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais corroboram o entendimento de que bens essenciais à atividade rural, mesmo quando alienados fiduciariamente, não podem ser expropriados durante o período de suspensão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 47 e 49, § 3º;.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2018; TJRS, AI 5024248-95.2020.8.21.7000, Rel. Des. Cláudia Maria Hardt, j. 24.04.2024; TJSP, AI 2142561-76.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fortes Barbosa, j. 02.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026405-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como agravados ADRIANO ANIBALDO KERBER E OUTROS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-239